Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXCESSO A EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO RE 870.947/SE (TEMA 810) E DO ART. 535, §§ 1o, III E 12 A 15 DO CPC/2015. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FASE SATISFATIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 519 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O REQUERIDO E O IMPUGNADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no recurso principal, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial - TR, mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda. 2.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.

3. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador, com fulcro no art. 535, §§ 1o, III e 12 a 15 do CPC/2015, alterar este critério, sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte.

4. A lei processual defere à Fazenda Pública a garantia de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõe ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo (art. 85, §7o do CPC). 4.1. Contudo, oferecida resistência à execução da sentença por parte do ente público – e sendo esta rejeitada –, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 4.2. É inaplicável ao caso em exame a disposição da Súmula 519 do STJ, haja vista que o aludido enunciado foi proclamado tendo como base o cumprimento de sentença contra particular (REsp 11341186/RS), e não contra a Fazenda Pública – a qual detém procedimento executivo próprio –, havendo, assim, inquestionável distinção de tratamento jurídico-processual.

5. Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor apontado como excesso de execução, e não ao valor total visado no cumprimento de sentença. Precedente.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.